Tribunal: TCU
Processo: 016.527/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato inicial de pensão civil instituída por Ubiratan Parreira; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 259, inciso II, e 260 a 262 do Regimento Interno, em: 9.1. negar registro ao ato de pensão civil instituída por Ubiratan Parreira em favor de Clenira Nonato Parreira e Maria de Fatima Farias; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé até a data da ciência desta deliberação, nos termos do enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU; 9.3. determinar à Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) que: 9.3.1. no prazo de quinze dias, contados da ciência desta deliberação, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, 9.3.2. convoque as beneficiárias para, no prazo de quinze dias, optarem entre a manutenção da vantagem denominada "Opção" (art. 193 da Lei 8.112/1990) ou da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI decorrente de quintos/décimos (art. 62-A da Lei 8.112/1990), cientificando-as de que a ausência de manifestação implicará a manutenção da vantagem economicamente mais vantajosa e a exclusão da outra; 9.3.3. promova a exclusão da parcela denominada "DIF. VENC. DECISAO TCU 068/98" dos proventos que servem de base para a pensão, por se tratar de vantagem de caráter temporário já absorvida por reajustes posteriores; 9.3.4. recalcule o valor devido a título de Adicional por Tempo de Serviço (ATS/Anuênio), aplicando o percentual correto (14%) exclusivamente sobre o provento básico do instituidor, excluindo da base de cálculo a parcela mencionada no subitem anterior; 9.3.5. emita novo ato de pensão civil, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o a registro por meio do Sistema e-Pessoal, no prazo de trinta dias, contados da ciência desta deliberação; 9.3.6. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, informe a este Tribunal as medidas adotadas e envie, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que as interessadas tomaram conhecimento deste acórdão; 9.4. dar ciência deste acórdão à unidade jurisdicionada.